Tribunal: TJSP
Processo: 1020231-80.2016.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020231-80.2016.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
DJALMA PERES FARIAS JUNIOR, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020231-80.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 17146
2
VOTO No 17146
Embargos de Declaração: 1020231-80.2016.8.26.0451/50000
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Piracicaba
Embargante: Djalma Peres Farias Junior
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada. Decisão embargada
que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada.
Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria.
Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 404/410 que deu provimento ao reexame necessário para julgar
improcedente a ação. Consta da ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ACIDENTÁRIA Demanda julgada
procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de
auxílio-acidente. Alegação de perda da capacidade laborativa em
razão de moléstia ocupacional. Perícia e demais provas que não
trouxeram a segurança necessária para a solução da lide.
Julgamento convertido em diligência. Nova perícia que não
constata limitações ou incapacidade laborativa. Vistoria técnica
ambiental que confirmou a inexistência de nexo causal ou
concausal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de
benefício de ordem acidentária. Sentença reformada. Reexame
necessário provido para o fim de julgar improcedente a ação.
Alega o embargante, em síntese, que o V. Acórdão é omisso
porque deixou de apreciar as outras provas dos autos que evidenciam a sua incapacidade.
Ademais, sustenta que o segundo laudo médico pericial foi
incompleto, por não ter examinado todas as lesões alegadas pelo autor, de modo que não
pode substituir a primeira perícia que lhe foi favorável.
Requer que seja sanado o vício apontado, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020231-80.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 17146
3
consequente reforma da decisão e prequestionamento da matéria.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios
que admitiriam a interposição do presente recurso.
Apenas a título de esclarecimento, ressaltamos que a
decisão embargada já trouxe em seu bojo todas as razões pelas quais se entendeu pela
improcedência da ação, o que se fez de forma fundamentada, em total conformidade
com o Código de Processo Civil, mais especificamente com seus artigos 371 e 479. In
verbis:
Em que pese o entendimento do juízo a quo, é caso de se
dar
provimento
ao
reexame
necessário
para
julgar
improcedente a ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é
imprescindível que se estabeleça a relação causal entre a
patologia e a atividade desempenhada (ou acidente típico), e a
efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode
ser total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, na linha do consignado na r. sentença, o laudo
colacionado aos autos é bastante claro e não foi incompleto ou
equivocado e nem restou isolado no contexto probatório, pois
concluiu de forma objetiva e fundamentada que não há
limitações, restrição de funcionalidade incapacitante, redução
da força muscular, ou sequer redução da capacidade laborativa.
De fato, a instrução probatória foi exaustiva. Nesse
contexto, destaca-se que o perito embasou toda a sua
fundamentação
no
quadro
clínico
apresentado,
nos
documentos e nos exames acostados aos autos, ao passo que a
parte autora não trouxe qualquer prova atual que infirmasse as
conclusões
periciais,
limitando-se
em
manifestar
seu
inconformismo com o resultado da perícia que lhe foi
desfavorável, restando, assim, totalmente isoladas suas
alegações.
Ademais, ainda que existisse incapacidade, o nexo
causal ou concausal não restou estabelecido, pois, além das
conclusões do perito judicial, em relação à vistoria técnica
ambiental, não houve emissão de CAT pela empregadora,
apenas por autoridade pública, e não houve sequer concessão
de benefício acidentário.
Logo, carece de maior relevância o argumentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020231-80.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 17146
4
parte autora, haja vista que laudo médico pericial esclareceu
suficientemente a matéria posta em juízo, além de não ter sido
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer
elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Ademais,
robusta e segura a prova técnica, não se encontrando nos autos
qualquer elemento de relevo que a contrarie, são inafastáveis
suas conclusões1.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais
importante na seara acidentária2 , produzida por profissional
imparcial e equidistante das partes, sob o crivo do contraditório,
reste isolada do contexto dos autos em suas conclusões por ter
contrariado os interesses de qualquer das partes.
Por oportuno, não é demais mencionar que o gozo
anterior de auxílio-doença em nada implica reconhecimento de
incapacidade permanente para o trabalho e que documentos
médicos relativos a condições pretéritas e trazidos pela parte ao
processo não haverão de se sobrepor à perícia médica
produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, infere-se que foi devidamente
considerada pelo expert, e mesmo assim, não impediu a
formação de sua conclusão no sentido adotado.
Sublinhe-se, contudo, que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social consistente em
diminuição da capacidade laborativa em razão de acidente do
trabalho ou equiparado e não uma mera tutela preventiva ou
mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão
laboral.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
ART. 543-C DO CPC/73. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A
LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE
DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a
concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de
audição, como no caso, é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a
atividade que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
1 Infortunística
Acidente típico
Fratura no punho direito Laudo pericial dando conta da inexistência de
incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas dos autos Recurso
improvido. (Relator(a): Afonso Celso da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 29/03/2017).
2 PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO HÁBIL.
NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e especializado para a verificação das condições alegadas, a avaliação da prova
técnica é indispensável. 2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente, porquanto não foi efetuada análise literal da
prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de incapacidade laboral. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao
reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade
laborativa do segurado. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe 03/02/2014) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020231-80.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 17146
5
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se
mostre configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o
trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS
para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de
auxílio-acidente.4. Essa constatação não traduz reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a
ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o
que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente
o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos
previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos
repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe
06/08/2010) (grifou-se)
Aliás, essa é a correta compreensão do decidido pelo C.
STJ, em sede de recurso repetitivo, no bojo do REsp
1.109.591/SC, Tema 416: a incapacidade laborativa, ainda que
mínima, é indenizável e não a lesão mínima. Tratam-se de
conceitos distintos, porque nem toda lesão gera incapacidade.
Dessa maneira, a tão só referência à existência de
moléstias ou lesões, não importa, necessariamente, em direito
ao gozo de benefício. De fato, em infortunística o que se repara,
em forma de prestações mensais, é a incapacidade resultante
do acidente ou da doença profissional e não o fato em si mesmo
considerado. Para tanto, mostra-se necessária a demonstração
da efetiva existência de incapacidade laborativa atual
relacionada a acidente típico ou moléstia ocupacional, o que
não se passou na espécie.
Logo, era ônus probatório da parte a demonstração atual
da efetiva consolidação das lesões e a redução de sua
capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho ou
moléstia ocupacional, encargo do qual não se desincumbiu, pelo
que a improcedência do pedido é mesmo medida de rigor.
Por fim, isenta a parte autora do pagamento de
quaisquer custas ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o
disposto no art. 129, paragrafo único, da Lei 8.213/91 (grifou-
se).
Como se vê, o V. Acórdão enfrentou todos os pontos de
interesse, não havendo que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou afronta à
legislação aplicável.
Ademais, destaca-se que o V. Acórdão de fls. 244/250
também trouxe em seu bojo todas as razões pelas quais se decidiu pela conversão do
julgamento em diligência para a realização de vistoria técnica ambiental e nova perícia
médica judicial.
Dessa forma, as questões levantadas pela parte autora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020231-80.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 17146
6
seus embargos visam apenas à rediscussão do que restou decidido, resumindo-se a mero
inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Por outro lado, destaca-se que não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência
de vícios de fundamentação que maculem a decisão embargada.
Ressalte-se que essa C. Câmara não é órgão de consulta,
bem como o julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e
legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe necessariamente
por seu exame, o que não se confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando
que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifou-se)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020231-80.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 17146
7
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Posto isso, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator